Tribunal: TJDFT
Processo: 0704030-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704030-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLLORBRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA AGRAVADO: GILSON RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COLLORBRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA contra a decisão que declinou da competência para processamento e julgamento do feito, nos autos da ação monitória ajuizada em desfavor de GILSON RODRIGUES DOS SANTOS. A parte agravante sustenta, em síntese, que o foro competente para processamento da ação monitória é o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita e não o domicílio da parte devedora. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, a ação monitória foi ajuizada em Ceilândia/DF, local em que foram emitidas as notas fiscais relacionadas ao negócio jurídico firmado entre as partes. No entanto, a parte agravada tem domicílio em Unaí/MG, o que motivou o declínio da competência para uma das Varas Cíveis daquela Comarca. Em primeira análise, verifica-se a relação jurídica de consumo entre as partes, o que atrai a competência para o domicílio do consumidor, em atenção ao princípio da facilitação da defesa, na forma do artigo 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078/1990. Nesse passo, mostra-se cabível a declinação da competência de ofício pelo juiz, nos termos da tese firmada recentemente no IRDR n. 17. Este é o entendimento do e. TJDFT: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PREVALÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. IRDR no 17. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. No julgamento do IRDR n. 17 foi fixada a seguinte tese: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". 2. A competência em razão do território, a exemplo da fixada em cláusula de eleição de foro, transmuda-se em absoluta na relação de consumo, podendo ser declinada de ofício, quando verificada a discrepância com o domicílio do consumidor, em atenção ao princípio da facilitação da defesa. Precedente do STJ. 3. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo suscitado. (Acórdão 1782060, 07096612420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DE NATUREZA ABSOLUTA. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na relação de consumo, considera-se de natureza absoluta a competência territorial, permitindo a declaração de ofício, quando o consumidor é demandado e a ação é proposta fora de seu domicílio. Isso para a facilitação da sua defesa, nos termos do art. 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provimento. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1786900, 07274197920238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator